Tribunal: TCU
Processo: 033.688/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos por convênio que teve por objeto o incentivo ao turismo por meio do apoio ao projeto intitulado 20o Casamento Caipira do Povoado de Brejo 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da reprovação da prestação de contas do convênio 398/2009, que tinha por objeto o incentivo ao turismo mediante apoio ao projeto intitulado "20o Casamento Caipira do Povoado de Brejo 2009", como parte dos festejos juninos realizados no dia 14/6/2009 no município de Lagarto/SE. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. ratificar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Guguzinho Promoções e Eventos Ltda.; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Lourival Mendes de Oliveira Neto e Carlos Augusto Fraga Fontes e pela Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT); 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto, com fundamento nos artigos 1o, I, 16, III, 'c', 19, caput , e 23, III, 'c', da Lei 8.443/1992, e condená-lo, solidariamente com a Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e com o Sr. Carlos Augusto Fraga Fontes, ao pagamento da importância de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados desde 12/7/2009 até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze dias), a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional; 9.4. aplicar, individualmente, aos Srs. Lourival Mendes de Oliveira e Carlos Augusto Fraga Fontes e à Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, II, do RIU/TCU, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.10. encerrar o processo e arquivar os autos.